Tribunal: TJSP
Processo: 3004362-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – Cumprimento de Sentença - Delegado de Polícia – Ordem concedida para determinar o cômputo do tempo trabalhado na 5a e 4a Classes como exercido na 3a Classe da carreira – Acórdão que destacou a impossibilidade de produção de efeitos retroativos – Inclusão do tempo de serviço que pode acarretar a reclassificação do impetrante na carreira para

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – Cumprimento de Sentença - Delegado de Polícia – Ordem concedida para determinar o cômputo do tempo trabalhado na 5a e 4a Classes como exercido na 3a Classe da carreira – Acórdão que destacou a impossibilidade de produção de efeitos retroativos – Inclusão do tempo de serviço que pode acarretar a reclassificação do impetrante na carreira para futuras e eventuais promoções, mas não a produção de efeitos pretéritos – Decisão reformada, para considerar cumprida a obrigação com o acréscimo do tempo trabalhado na 5a e 4a Classes na 3a Classe da carreira de Delegado de Polícia – Recurso provido.